Tribunal: CARF
Processo: 13502.722098/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o pagamento antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do lustro decadencial encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma legal, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722098/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.533 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO.
AUSÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o
pagamento antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo
do lustro decadencial encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma
legal, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de
insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar
créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e
sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722098/2017-05
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de
insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar
créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e
sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Cuida-se de impugnação aos lançamentos fiscais de fls. 3/9 e 10/15, a título de
Contribuição para o Pis/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos respectivos montantes de R$ 1.161.653,28 e de R$ 5.350.645,50,
incluídos multa de ofício e juros de mora, estes calculados até novembro de 2017.
Às fls. 19/73, fundamentalmente, consigna a autoridade fiscal que a auditada teria por
objeto principal a formação de florestas para venda de “madeira em pé”. Tais
empreendimentos florestais destinados ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização, contudo, deveriam restar classificados no ativo imobilizado, bem assim
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

as despesas de qualquer natureza incorridas na constituição da floresta plantada.
Levando-se em conta, nos termos da Solução de Divergência Cosit n. 3, de 2011, bem
assim do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 35, de 2011, que despesas a título de
exaustão – diferentemente da amortização e da depreciação – não configurariam
hipótese de apuração de créditos das contribuições em voga, conclui que inexiste
previsão legal para configuração de direito creditório sobre encargos de exaustão
incorridos sobre elementos incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte.
Assinala, diante da ausência da exaustão entre as hipóteses explicitadas através do art.
3o , §1o , III, da Lei n. 10.637, de 2002, como também da Lei n. 10.833, de 2003, que a
interpretação literal a que se reportaria o art. 111 do Código Tributário Nacional
obstaria a consideração daquela.
As despesas tais como as realizadas com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de
extração, serviços florestais etc, não poderiam ser utilizadas como base para cálculo de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos, eis que
mencionados custos não seriam considerados custos de insumos à produção, mas custos
do bem (floresta) a restarem incorporados ao ativo imobilizado.
Prossegue:
37. Ante todo o exposto, não resta alternativa, senão glosar, integralmente, os créditos
apurados pela empresa fiscalizada, diga-se, não só aqueles que compuseram os Pedidos
de Ressarcimento (PER) objeto de análise do presente procedimento fiscal, mas também
os créditos utilizados para fins de dedução das contribuições apuradas (PIS/Pasep e
Cofins) no período sob exame.
(...)
40. Nesse contexto, cabe mencionar que o contribuinte cumpriu quase integralmente o
requerido ao apresentar cópia (Arquivos PDF) dos documentos fiscais selecionados
(exceção: NF n.o 130, “Fornecedor”: Checon Paiva Serviços Florestais Ltda; CNPJ n.o
05.972.254/0002-76, PA: Junho/2012, Valor: R$ 20.726,01). Entretanto, em que pese o
foco central da presente análise ter incidido sobre o tratamento contábil a ser conferido
aos empreendimentos florestais destinados ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização, bem como sobre as despesas de qualquer natureza incorridas na
constituição e manutenção das respectivas florestas, abordagem essa que fulminou de
pronto e integralmente a pretensão creditícia do contribuinte, conforme alhures
demonstrado, ainda que tal tese não fosse aceita pelos órgãos revisionais de julgamento,
hipótese essa posta apenas por amor ao debate, torna-se oportuno destacar o quão
forçoso seria admitir, mesmo na forma de créditos sobre “bens e serviços utilizados
como insumos” (insumos à produção), o cômputo de uma série de despesas, dada sua
própria natureza ou falta de especificidade ou de pertinência com atividade produtiva
propriamente dita, tais como: “peças, acessórios e serviços de manutenção para veículos
automotores em geral”; “materiais de construção em geral”; “serviços de reboque de
veículos”; serviços de reforma em pneumáticos usados”; “serviços de alinhamento e
balanceamento de veículos automotores”; “serviços de instalação e manutenção de
bomba submersa de poço tubular”; “serviços de levantamento topográfico, edição
cartográfica, processo e protocolos INEMA”; “locação de caminhão PIPA”; “serviços e
construção, readequação e reparo de estradas”; “serviços em viveiro florestal -
montagem de estrutura hidráulica e de irrigação, execução de obras prediais (construção
civil) e instalações elétricas” (tais despesas deveriam ser incorporadas ao ativo
imobilizado); “suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação'; “serviços de topografia e geoprocessamento”; “serviços de escavação de
reservatório”; etc.. Os Quadros Demonstrativos a seguir apresentados permitem uma
visão geral, a título exemplificativo, dessas despesas computadas pelo contribuinte
como créditos, as quais não poderiam ser admitidas como “bens e serviços utilizados
como insumos” (insumos à produção propriamente dita). Vejamos:
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

(...)
41. Conforme indicado pelo contribuinte nos correspondentes DACON, os valores
relativos às Receitas de Vendas de Bens e Serviços – Alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6%
(Cofins), referentes aos meses de Abril a Dezembro/2012, totalizaram, respectivamente:
R$ 3.427.531,59; R$ 2.528.938,46; R$ 3.885.983,51; R$ 3.158.235,76; R$
3.965.206,43; R$ 162.827,15; R$ 3.759.273,42; R$ 3.144.021,29 e R$ 2.778.660,73.
Tais valores de receita estariam, em sua maior parte, compatíveis com a Planilha
apresentada pela fiscalizada denominada “Itens 12. Receitas 2o ao 4o T 2012” e, ainda,
com os lançamentos constantes dos respectivos Balancetes (Abril a Dezembro/2012), a
título de “Receita de vendas, terceiros” (excluídas as “Receitas Sujeitas à Alíquota
Zero” - Venda de Mudas; e as “Receitas sem Incidência das Contribuições” - Venda de
Ativo Imobilizado) e “Receita de vendas, controladas & coligadas” (excluídas as
“Receitas com Suspensão”).
42. Exceção à compatibilidade citada no parágrafo anterior seria, num primeiro
momento, o fato de ter sido observado, em relação a Setembro/2012, o cometimento de
equívoco por parte do contribuinte no que tange ao tratamento tributário de parcela das
receitas auferidas junto à Empresa BSC. Foi constatado que a receita decorrente de
“industrialização por encomenda” (“madeira industrializada”), faturada por meio da
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n.o 7325, no valor de R$ 3.509.686,22, foi classificada
(tratada) como “receita com suspensão”, não sendo, portanto, submetida a incidência da
contribuição para o PIS e da Cofins. Tal procedimento contraria, inclusive, a prática que
vinha sendo adotada pela empresa fiscalizada a partir de 2011, conforme já assentado
em procedimento fiscal anterior, qual seja, TDPF n.o 05.1.07.00-2016- 00035-7, e
ratificada no curso do presente procedimento, a teor do consignado no TIF n.o 002/2017
(vide, nesse sentido, o contido no parágrafo 10 deste TVF) e dos esclarecimentos
prestados pelo contribuinte (vide parágrafo 11 deste TVF), que ora transcrevemos por
reforço. Vejamos:
(...)
43. Portanto, restou reconhecido pelo contribuinte o equívoco cometido, devendo a
receita em questão (NF-e n.o 7325, valor de R$ 3.509.686,22, PA: Setembro/2012) ser
tratada como “receita tributada”, sujeita a incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins.
44. Outra exceção à compatibilidade citada seriam as divergências detectadas em
relação aos valores de “Outras Receitas, Terceiros”, discriminados nos Balancetes do
contribuinte (conta n.o 3089000100), os quais não constam da Planilha “Item 12.
Receitas_2o ao 4o T 2012” fornecida pelo contribuinte, tampouco encontram-se
declarados (transitaram) nos correspondentes DACON. Conforme consignado nos
parágrafos 12 e 13 deste Termo de Verificação Fiscal (TVF), tal fato foi tratado no TIF
n.o 003/2017, tendo o contribuinte argumentado que (repita-se, por reforço):
(...)
52. Dessa forma, resta concluir que as receitas de “Royalties” e de “Locação de
Alojamento” deixaram de ser reconhecidas pelo contribuinte, nos respectivos DACON,
a título de “Demais Receitas – Alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS)”, para fins de
determinação da base de cálculo das contribuições apuradas, uma vez que descabida a
argumentação de não cômputo daquelas em razão de poderem ser contabilizadas
(classificadas) como receitas financeiras (estas, sujeitas à alíquota zero), no caso dos
“royalties”; ou por se tratar de “receita decorrente da cessão de uso de imóvel próprio”,
não configurando como decorrente da atividade econômica da empresa ou mesmo da
venda de bens e serviços, como no caso da “locação de alojamento”.
Fichas demonstrativas às fls. 64/72.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 1.063/1.103), através
da qual requer:
(...) se dignem V. Sas. a acolher, integralmente, a presente Impugnação, reconhecendo a
decadência arguida e, no mérito, cancelando integralmente a autuação fiscal ora
combatida, na medida em que restou demonstrado que (i) todos os créditos apurados
pela Impugnante no período fiscalizado, relacionados ou não aos PER’s objeto da
verificação fiscal, correspondem a insumos essenciais ao seu processo de produção, ou
representam custo da sua atividade empresarial, estando, portanto, aptos a gerarem o
direito ao crédito da Contribuição ao PIS e à COFINS; e (ii) a impossibilidade de
exigência de PIS e COFINS sobre receitas de royalties e de locação de imóvel.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive a juntada de
novos documentos, especialmente pela apresentação de impugnação complementar,
bem como pela realização de perícia técnica e/ou diligência, na forma explicitada nos
itens anteriores desta Impugnação.
Outrossim, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXIV, letra “b” da CF, requer a
Impugnante que seja ressalvado o seu direito de ser notificada da juntada de qualquer
documento pela autoridade fiscal, ou de qualquer outro fato superveniente que venha
ocorrer nos presentes autos, a fim de que possa se manifestar sobre os mesmos, sob
pena de violação ao princípio do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV), do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV), além de representar inequívoca
negativa de vigência ao princípio da verdade material (princípio maior informador do
processo administrativo fiscal).
Suscita, nos termos do art. 150, §4o, e do art. 156, II e VII, ambos do CTN, a extinção
do crédito tributário exigido em face da homologação tácita das compensações havidas
no âmbito do lançamento por homologação. A ciência dos lançamentos fiscais teria
ocorrido em novembro de 2017, enquanto os débitos levados à compensação, de outro
lado, resultariam de fatos geradores ocorridos entre janeiro e outubro de 2012.
Assevera que os insumos que teriam originado os créditos glosados não poderiam ser
considerados bens do ativo imobilizado, vez que bens e serviços adquiridos e aplicados
no processo produtivo da impugnante. O entendimento estaria conforme jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) quanto ao alcance do conceito
de insumos para fins de creditamento a título de Pis e de Cofins. De acordo com o
último, afastada estaria a concepção de insumo reproduzida na Instrução Normativa
(IN) SRF n. 247, de 2002, e na IN n. 404, de 2004, equivocadamente utilizadas como
embasamento legal pela autoridade administrativa.
Considera equivocado classificar insumos como ativo imobilizado, erro supostamente
cometido pela autoridade fiscal, que, ao considerar que o produto da referida ativação
deve ser submetido à exaustão, não reconhece, em vista da inexistência de previsão
legal, a possibilidade de creditamento a título de Pis e de Cofins.
Aduz que, mesmo se admitida a contabilização de insumos no ativo imobilizado,
somente poderiam restar inseridos bens adquiridos, mas não serviços. Mais, bens do
ativo imobilizado gerariam direito a crédito das contribuições, nos termos do art. 3o ,
VI, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003.
Afirma que os bens utilizados como insumos cujos créditos teriam restado glosados,
descritos como partes e peças de manutenção, corresponderiam, em verdade, a peças
aplicadas em veículos utilizados diretamente na atividade florestal, a exemplo de
máquinas de colheita, caminhões e carretas. Tais glosas não mereceriam prosperar.
Defende, quanto aos serviços utilizados como insumos, que a glosa teria ocorrido
fundamentalmente porque a autoridade fiscal teria por base conceito de insumo
sustentado pela IN SRF n. 247, de 2002, e IN n. 404, de 2004. Ocorreria que os serviços
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

listados seriam diretamente envolvidos na atividade empresarial, sendo essenciais à sua
consecução, consoante também já reconhecido pelo CARF.
Cogita a realização de diligência ou perícia técnica, ao que indica assistente e formula
quesitos (fl. 1.099).
Por fim, no tocante às receitas de locação e de royalties, de igual forma, uma vez não
representantes da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, não restariam
sujeitas à tributação em tela.
A 3a Turma da DRJ em Belém proferiu decisão (fls. 1.462 a 1.475) julgando
parcialmente procedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido em parte, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES. Nos termos do art. 59 do
Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no art. 59, consoante art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito
passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este,
ou quando não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o
pagamento antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do lustro
decadencial encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma legal. Ou seja, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, correspondente ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESCONTO.
EMPREENDIMENTOS
FLORESTAIS.
INSUMOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
EXAUSTÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. Empreendimentos florestais são
componentes do ativo imobilizado. Sofrem exaustão à proporção do corte para
comercialização, consumo ou industrialização. O custo de constituição da floresta não é
considerado custo de insumo à produção, mas custo de bem incorporado ao
imobilizado, passível de exaustão. Logo, referidos custos não podem ser utilizadas
como base de cálculo de créditos a título de Pis/Pasep ou de Cofins, nos termos da SC
SRRF03/Disit n. 10, de 2010, e do ADI RFB n. 35, de 2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESCONTO.
EMPREENDIMENTOS
FLORESTAIS.
INSUMOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
EXAUSTÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. Empreendimentos florestais são
componentes do ativo imobilizado. Sofrem exaustão à proporção do corte para
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

comercialização, consumo ou industrialização. O custo de constituição da floresta não é
considerado custo de insumo à produção, mas custo de bem incorporado ao
imobilizado, passível de exaustão. Logo, referidos custos não podem ser utilizadas
como base de cálculo de créditos a título de Pis/Pasep ou de Cofins, nos termos da SC
SRRF03/Disit n. 10, de 2010, e do ADI RFB n. 35, de 2011.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de decadência
Preliminarmente, a recorrente suscita, com base no §4o do artigo 150 e nos incisos
II e VII do artigo 156, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), a decadência do direito à
constituição do crédito tributário.
Os lançamentos teriam sido cientificados ao contribuinte em 27 de novembro de
2017 (fls. 75 e 76), enquanto os débitos levados à compensação decorreriam de fatos geradores
havidos entre janeiro e outubro de 2012.
Não assiste razão à recorrente.
O lustro decadencial a que se refere o §4o do artigo 150 do CTN somente resta
aplicável ao caso de antecipação do pagamento do imposto devido pelo contribuinte.
Decorre de expressa disposição constante do caput do art. 150 que a homologação
por parte da autoridade administrativa opera-se em relação à atividade exercida pelo obrigado,
ou seja, em relação à antecipação do pagamento do tributo.
Logo, somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por homologação
a que se reporta o §4o do artigo 150 do CTN os créditos tributários que tenham sido efetivamente
submetidos a pagamento, o que não se confunde com eventual subtração de âmbito meramente
escritural.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não se furtou a
emitir o Parecer PGFN/CAT n° 1.617, de 2008:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do §
4° do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade,
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos
prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os
tributos federais, e não somente, para as contribuições previdenciárias.
(...)
49. Lembrando que nem toda a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida somente
de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma deve-se atentar à
especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas promovem síntese pontual,
da forma que segue:
a) A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas;
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4 o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN;
No caso em tela, as quantias exigidas pela autoridade fazendária, diferentemente
do sustentado pelo impugnante, relativas ao período de abril a dezembro de 2012, decorrem
exclusivamente da auditoria fiscal levada a efeito, inexistindo qualquer recolhimento por parte
do contribuinte no que diz respeito a tais valores. Ou seja, não se operou condição a atrair a
incidência do art. 150, § 4o, do CTN, qual seja, antecipação de pagamento, sem a qual não há que
se falar em homologação pela autoridade fiscal.
Afastada, assim, a regra constante do art. 150, § 4o, do CTN, havendo-se de
computar a decadência pela regra do art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal, segundo a qual
o prazo respectivo é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Tratando-se do ano-calendário de 2012, o termo inicial da decadência, sendo o
primeiro dia do exercício seguinte, equivale a 1o de janeiro 2013. O fim do lustro decadencial
operou-se, portanto, em 31 de dezembro 2017. Havendo tomado o sujeito passivo regular ciência
do lançamento em 27/11/2017, não há que se falar na decadência arguida.
Do mérito
Inicialmente, é importante salientar que de fato não há que se discutir o conceito
de insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins, que não seja aquele determinado pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

No presente caso, após dar início à ação fiscal para análise de pedidos de
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, apurados no regime não cumulativo e relativos ao 2o,
3o e 4o trimestres de 2012, a DRF Lauro de Freitas (BA) emitiu Termo de Verificação Fiscal (fls.
19 a 73), no qual determina que o crédito pleiteado deve ser integralmente indeferido.
44. Ante todo o exposto, não resta alternativa, senão glosar, integralmente, os
créditos apurados pela empresa fiscalizada, diga-se, não só aqueles que compuseram
os Pedidos de Ressarcimento (PER) objeto de análise do presente procedimento fiscal,
mas também os créditos utilizados para fins de dedução das contribuições
apuradas (PIS/Pasep e Cofins) no período sob exame.
Isto porque, de acordo com a fiscalização, os empreendimentos florestais devem
ser considerados como integrantes do ativo imobilizado, assim como as despesas de qualquer
natureza incorridas para sua constituição e manutenção. Seguindo essa linha de raciocínio,
afirma ainda a fiscalização que “esse bem (floresta) sofrerá então exaustão à medida que suas
árvores forem sendo derrubadas”.
Em suma, o entendimento da fiscalização é de que floresta é ativo imobilizado,
sujeito à exaustão, não podendo as despesas com sua constituição e manutenção gerarem créditos
das contribuições, uma vez que não são consideradas custos de insumos à produção, mas sim
custos do bem (floresta) a serem incorporados ao ativo imobilizado.
Tampouco seria permitido o desconto de créditos sobre encargos de exaustão,
tendo em vista que o legislador não trouxe para o âmbito das contribuições para o PIS/Pasep e
para a Cofins tal hipótese de apuração de créditos, conforme trechos à seguir destacados do
respectivo Termo de Verificação Fiscal.
19. Segundo os dispositivos normativos alhures mencionados, para que o bem ou
serviço, adquirido de terceiros, seja considerado insumo à fabricação, além de não
estar incluído (contabilizado) no ativo imobilizado, deve enquadrar-se em uma das
seguintes hipóteses: ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou, ainda, qualquer outro bem que sofra alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou, por fim, qualquer outro bem
que tenha relação de pertinência com o “processo produtivo propriamente dito”,
bem como tratar-se de serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
(...)
21. Nesse contexto, superados os esclarecimentos quanto aos aspectos preliminares,
resta-nos proceder à análise da procedência do pleito formulado pelo contribuinte
(Pedidos de Ressarcimento), tendo como foco central, no entender desta
Fiscalização, o tratamento contábil a ser conferido aos empreendimentos florestais
destinados ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como às
despesas de qualquer natureza incorridas na constituição e manutenção das respectivas
florestas.
(...)
29. A título de reforço, resta claro que os empreendimentos florestais destinados ao
corte para comercialização, consumo ou industrialização devem ser classificados
no ativo imobilizado. Em relação à floresta plantada, as despesas de qualquer
natureza, incorridas para a constituição da floresta devem ser contabilizadas no
ativo imobilizado. Esse bem (floresta) sofrerá então exaustão à medida que suas
árvores forem sendo derrubadas. Evidentemente que o valor da terra nua não deve
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

aparecer na mesma conta do ativo imobilizado em que estiverem os recursos florestais,
uma vez que a terra nua não pode ser objeto de exaustão.
30. Com isso, é fácil concluir que as despesas com a constituição e manutenção das
florestas, tais como as efetuadas com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de
extração, serviços florestais, etc, não podem ser utilizadas como base para cálculo
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos
de seu produto final, já que os custos em comento não são considerados custos de
insumos à produção, mas, sim, custos do bem (floresta) a serem incorporados ao ativo
imobilizado.
Da possibilidade de descontar créditos sobre encargos de Exaustão
(...)
33. Vale observar que a possibilidade de desconto de créditos sobre encargos de
exaustão não é explicitada nos dispositivos acima mencionados. Portanto, seguindo a
interpretação literal disposta no art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), abaixo transcrito, conclui-se não haver previsão legal
para apuração de créditos sobre encargos de exaustão incorridos sobre bens
incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte tanto para o PIS/Pasep como para
a Cofins:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”.
(...)
36. Constata-se, pois, que, no caso da floresta, e das despesas de qualquer natureza,
incorridas para a constituição e manutenção daquela, consideradas, no todo, como bem
do ativo imobilizado, à luz do ADI RFB no 35, de 2011, não é admissível o desconto
de crédito calculado em relação aos encargos de exaustão do bem (floresta) (grifos
nossos).
Em contraponto, a recorrente destaca o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de
17 de dezembro de 2018, transcrito parcialmente à seguir, o qual ratifica a decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, aduzindo que a “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não
restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção
de bens e de prestação de serviços”.
74. Já quanto aos bens do ativo imobilizado que sofrem exaustão, a legislação das
contribuições não estabelece a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade com base nos encargos contábeis decorrentes de sua realização.
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das contribuições
com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que adotava, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens e serviços cujos
custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de determinado bem componente
do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a exaustão não permitiriam a apuração
de créditos: a) tanto na modalidade aquisição de insumos (pois tais dispêndios deveriam
ser ativados para posterior realização, o que afastaria a aplicação desta modalidade de
creditamento); b) quanto na modalidade realização de ativo imobilizado (por falta de
previsão legal para creditamento em relação a encargos de exaustão).
76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o
conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao passo que as demais modalidades
de creditamento previstas somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas. Dito de outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se
enquadra em nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na
definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente das
regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e ativo
imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que cumpridos
os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou realização de
ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais bens
estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão a
apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de
regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas,
os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração
de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito (grifos nossos).
Como amplamente debatido por este Conselho, o conceito de insumos, no âmbito
da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não é contábil, ou
econômico, mas sim jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da recorrente, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa no já
conhecido precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI) (grifos nossos).
No caso em tela, não há que se discutir quanto ao enquadramento como
insumos das aquisições de bens e serviços realizadas pela recorrente, uma vez que são todos
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, conforme bem demonstrado no recurso
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

voluntário aqui analisado, através do anexo constante às fls. 786 a 841, bem como da tabela
copiada abaixo (fl. 1.522), que descreve os serviços cujo crédito foi glosado pela fiscalização e
sua função no processo produtivo.

A conclusão acerca do enquadramento dos dispêndios como insumos não poderia
ser outra, uma vez que trata-se de empresa que se dedica à atividade de “administração de
empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização
e exportação de madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos
florestais, e quaisquer outras atividades correlatas e afins”, e que pretende se creditar, v.g., das
contribuições incidentes nas aquisições de serviços de movimentação de máquinas de colheita e
caminhões, serviços de manutenção de veículos utilizados na atividade florestal, serviços de
levantamento topográfico e edição cartográfica, serviços de manutenção nos viveiros de plantio
de eucalipto, serviços de manutenção de estradas, serviços de silvicultura, locação de caminhão
pipa para fornecimento de água nas plantações, compra de partes e peças de veículos e máquinas,
fertilizantes, substratos e defensivos, entre outros insumos.
Nesse mesmo sentido são os precedentes à seguir apresentados:
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).
Quanto à alegação de que os insumos adquiridos não poderiam ser considerados
pertencentes ao Ativo Imobilizado, uma vez que, em sua grande maioria, são bens ou serviços
consumidos no processo produtivo da recorrente, e energia elétrica, copio trecho do Acórdão
3401-009.055, que muito bem esclarece os contornos da discussão:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das
atividades da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque dito ipsis
literis pela fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para posterior
venda da madeira, isto é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo
imobilizado da Recorrente, as árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe que a
floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no
ativo permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser registrados
na conta de investimentos “os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas
destinadas à proteção do solo ou à preservação do ambiente” e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias de
elevado refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica jurídica
(grifos nossos).
O único fundamento para a contabilização dos insumos no Ativo Imobilizado está,
supostamente, no Parecer Normativo CST no 108/78, que trata do assunto no item 8.1:
8.1 – Relativamente às aplicações em florestamento ou reflorestamento, a Lei no
6.404/76 e o Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecem para as florestas, recursos florestais e
direitos de sua exploração, tratamento de correção Monetária idêntico ao previsto para o
ativo permanente; assim, a partir da introdução do novo sistema de correção
monetária, os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade,
devem ser considerados como integrantes do ativo permanente. Portanto, o ativo
permanente registrará:
a) No imobilizado, as florestas destinadas à exploração dos respectivos frutos e as que
se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como os
direitos contratuais de exploração de florestas, com prazo de exploração superior a dois
anos (grifos nossos).
No entanto, da leitura do trecho acima destacado, pode-se inferir apenas que são
as florestas que devem ser contabilizadas no Ativo Imobilizado, tendo como base o valor das
terras ou o valor previsto em contrato para sua exploração. Em nenhum momento o referido
parecer indica que os custos para a formação das florestas devem ser ativados.
Isto posto, entendo que deve prosperar a pretensão da recorrente quanto ao
reconhecimento da existência de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que trata-se de aquisição de insumos (bens
e serviços) necessários à realização de sua atividade empresarial, em total consonância com a
legislação vigente, bem como com a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, conheço
do recurso voluntário, dando-lhe integral provimento para cancelar a autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722098/2017-05

Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1576
DF CARF MF
Original